Tribunal: TJES
Processo: 5003534-88.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição; Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003534-88.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTACILIO FERREIRA DA CRUZ

APELADO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CÔNJUGE NÃO INDICADO FORMALMENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de inscrição formal do cônjuge como beneficiário em plano de previdência complementar não obsta o reconhecimento do direito à pensão por morte, quando comprovada a condição de dependente presumido.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ: “Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão.” (EAREsp n. 925.908/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 7/6/2024.)

3. Recurso provido.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003534-88.2022.8.08.0035

Apelante: Otacílio Ferreira da Cruz

Apelada: Fundação Atlântico de Seguridade Social

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Otacílio Ferreira da Cruz contra a sentença de id. 14280338, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento de benefício previdenciário ajuizada em desfavor da Fundação Atlântico de Seguridade Social, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para rejeitar o pleito de concessão de pensão por morte.

Nas razões recursais de id. 14280339, o apelante sustenta em síntese que (a) a exigência de inscrição prévia como beneficiário não pode prevalecer sobre a finalidade do plano de previdência; (b) a condição de cônjuge sobrevivente presume dependência econômica; (c) a negativa do benefício fere o princípio da dignidade da pessoa humana; (d) o eventual desequilíbrio atuarial não pode ser imputado ao autor, sendo responsabilidade da própria entidade previdenciária orientar os segurados; e (e) a jurisprudência admite flexibilização da formalidade da inscrição do beneficiário quando demonstrada a condição de dependente.

Contrarrazões apresentadas no id. 14280342.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o cônjuge sobrevivente de participante de previdência complementar fechada, não indicado formalmente como beneficiário, faz jus à pensão por morte.

O contrato de previdência privada é regido pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social, nos termos dos arts. 421 e 422 do CC. Tais princípios impõem interpretação que respeite a finalidade protetiva do instituto, especialmente quando demonstrada relação de dependência presumida, como ocorre entre cônjuges.

No caso dos autos, a apelada indeferiu o pedido de pensão por morte sob a alegação de que o autor não fora previamente inscrito como beneficiário pela segurada falecida.

Contudo, tal formalidade não pode se sobrepor à evidência de vínculo matrimonial e dependência econômica.

A jurisprudência do STJ já assentou que o pagamento de benefício não pode ser negado com base em ausência de previsão formal, quando esta decorre de circunstâncias que não são imputáveis ao beneficiário, e desde que preservada a finalidade do plano e a razoabilidade na análise do caso concreto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada a união estável.

Precedentes.

2. Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5º da Lei nº 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a autora vivia em união estável como o ex-participante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.104.667/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE NÃO INDICADA COMO BENEFICÁRIA. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. RATEIO ENTRE A EX-ESPOSA E A CONVIVENTE.

1. Conforme entendimento firmado no julgamento dos EAREsp nº 925.908/SE, pela Segunda Seção, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante no plano previdenciário, que deve receber cota-parte da suplementação de pensão por morte, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão, ou seja, observando-se a manutenção do equilíbrio do plano de custeio.

2. Impossibilidade de aplicação da Resolução PETROS nº 49/1997 - que define as condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de participante, após a concessão de suplementação de aposentadoria -, aprovada depois de o assistido ter implementado todas as regras de percepção do benefício previdenciário.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.838.565/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA NÃO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA PELO EX-PARTICIPANTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

1. Ação de concessão de suplementação de pensão por morte.

2. O propósito recursal é dirimir divergência jurisprudencial acerca do direito à suplementação de pensão por morte da esposa não inscrita como beneficiária pelo ex-participante.

3. A previdência privada, qualificada pela doutrina como um braço da seguridade social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de solidariedade e justiça social, tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte.

4. No que tange aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender economicamente do participante falecido, como, aliás, estabelece o art. 16, I e § 4º, da Lei 8.213/1991.

5. Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão.

6. Hipótese em que o contexto delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua presumida dependência econômica do participante falecido.

7. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EAREsp n. 925.908/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 7/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DO DE CUJUS. DEPENDENTE ECONÔMICA DIRETA. INCLUSÃO POSTERIOR AO FALECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp 1.705.576/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 27/02/2018, DJe de 06/03/2018).

2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.675.314/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Ademais, o argumento de desequilíbrio atuarial não se mostra suficiente para afastar o direito à proteção previdenciária, especialmente em hipóteses em que não há nos autos a apresentação de cálculos atuariais que eventualmente comprovem o alegado prejuízo.

É dever da entidade de previdência complementar zelar pela transparência e pelo cumprimento das finalidades contratuais, não podendo se eximir de responsabilidade com fundamento em formalidades excessivas que contrariem os direitos fundamentais do dependente presumido.

Dessa forma, comprovado o vínculo conjugal e a dependência presumida do autor em relação à falecida segurada, mostra-se devida a concessão da pensão por morte, nos termos pleiteados.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autora, a fim de condenar a Fundação Atlântico de Seguridade Social ao pagamento da pensão por morte em favor de Otacílio Ferreira da Cruz, desde a data do óbito da segurada, com juros a contar da citação e correção monetária a partir de cada vencimento.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno a requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 23.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.